Tribunal: TJDFT
Processo: 20170110340980APR
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO PARA USO PERMITIDO. DECRETO N. 9847/2019. DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA REDUZIR AS PENAS IMPOSTAS AOS RÉUS. DIVERGÊNCIAS. MAIORIA.
1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas ficaram amplamente demonstradas nos autos, especialmente pela apreensão de entorpecentes variados e pela prova oral colhida na instrução, corroborada pela investigação, que confirmou o depósito da droga com fins de mercancia, ratificadas ainda pelo resultado de interceptações telefônicas. Comprovada também a associação para o tráfico, porque os réus mantinham vínculo estável e permanente para praticar o tráfico de drogas, na aquisição, guarda, depósito e venda de entorpecentes (maconha e cocaína) em várias regiões do Distrito Federal.
2. Comprovada também a materialidade e a autoria do crime de posse ilegal de arma e munição de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003) em relação a dois dos quatro réus, entretanto, há de se reconhecer a retroatividade da regulamentação mais benéfica, porque o Decreto Presidencial n. 9.847/2019 alterou a classificação de armas e munições 9mm, que passaram a ser consideradas de uso permitido, devendo, portanto, ser reclassificada a conduta de dois dos réus para a do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.
3. Os depoimentos dos policiais são aptos para embasar a condenação por resistência, porque os agentes foram uníssonos em afirmar que um dos réus resistiu à prisão, reagindo ao ato com comportamento agressivo e ameaçando os agentes de polícia.
4. Dosimetria: na fixação da pena-base, adota-se o critério jurisprudencial de acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena em abstrato para cada circunstância judicial negativada na primeira fase do cálculo da dosimetria da pena. Exclui-se a análise negativa da personalidade baseada em condenações anteriores. A reincidência implica aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, em razão da reincidência e da prática do tráfico de drogas de modo habitual por todos os réus. No crime de associação para o tráfico, exclui-se a análise negativa da personalidade, na primeira fase do cálculo, pelas mesmas razões, e das circunstâncias do crime, porque inerentes ao crime de tráfico de drogas, e não de associação para esse fim.
5. Recursos parcialmente providos. Maioria.